Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0748281-34.2024.8.07.0001 DECISÃO Nada a prover acerca das petições da apelante (ids. 69182831 e 69181063), pela inadequação da via eleita. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Rejeito a preliminar de deserção arguida em contrarrazões (id. 68136694), uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça à apelante (id. 68136669). A apelação (id. 68136678) não deve ser conhecida por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015.) Com efeito, a apelante não atacou os fundamentos da r. sentença (id. 68136674) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, parágrafo único, inciso I e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, porque “Apesar de ser sido intimada para regularização processual, não apresentou causa de pedir que fosse compatível com os pedidos apresentados”. O juízo singular fundamentou a sentença nos seguintes termos: Não restou apresentado de forma clara e objetiva se a pretensão de cancelamento dos descontos em conta bancária decorre de descumprimento do julgamento do processo no 706484-49.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 12a Vara Cível; ou se deste julgamento houve aplicação de cláusula contratual que permite a novação diante do inadimplemento dos contratos, os quais foram revistos pelo mencionado julgado, cuja cláusula entende ilegal; ou ainda se autora apresentou pedido de cancelamento de todos os descontos em sua conta corrente e a requerida não cumpriu o que determina a legislação de regência. Na primeira hipótese, a parte autora deve apresentar a sua pretensão em sede cumprimento de sentença perante o processo no 706484-49.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 12a Vara Cível. Na segunda, deve indicar a parte autora a cláusula de cada contrato assinado que deu azo a novação e indicar o fundamento jurídico da ilegalidade. No último caso, a parte autora tem apresentar comprovação prévia da notificação extrajudicial do BRB para que alcance o cancelamento de todos os descontos em conta corrente. Em resumo, a petição inicial foi indeferida porque, concedida mais de uma oportunidade, a autora não a emendou adequadamente para expor de forma concatenada os fatos e fundamentos jurídicos consentâneos com a causa de pedir e pedido. O juízo a quo concluiu que a peça de ingresso, mesmo emendada mais de uma vez, não guarda nexo causal entre a causa de pedir e o pedido. Tais fundamentos não foram impugnados no presente recurso. A apelante restringe-se a alegar que “está em perigo econômico de uma dívida da qual ela não assumiu e não consegue arcar”, trazendo argumentos a respeito da sua dificuldade financeira. As razões recursais não atacam propriamente os fundamentos da sentença, se limitando a discorrer sobre vários eventos da vida da autora, repetindo em grande parte o que foi exposto na petição inicial indeferida, novamente sem correlação lógica, o que impossibilita o seu entendimento a fim de gerar uma decisão adequada. Nesse quadro, a apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda para apresentar causa de pedir que fosse compatível com os pedidos apresentados. Deveras, não se exige que a fundamentação seja extensa ou detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim de que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu na hipótese. O conhecimento do recurso está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] (Grifado). Portanto, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, resta inviável ao Tribunal examinar eventual desacerto da sentença que determinou indeferiu a petição inicial. Nesse passo, a autora apelante deve arcar com os honorários sucumbenciais ante o desprovimento da apelação que confirma sentença extintiva do processo, à medida que o réu apelado integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito. Veja-se o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018.) Embora a apelante não tenha sido condenado pelo juízo singular a arcar com o pagamento de verba honorária, até porque sequer havia citação, mantida a sentença recorrida, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, a apelante deve ser condenada ao pagamento dos honorários devidos aos advogados do apelado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, bem assim considerando que o percentual mínimo previsto em lei remunera o trabalho profissional que se restringiu a apresentação de contrarrazões e estudos ou providências preliminares para tanto. Contudo, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa no prazo de lei, haja vista que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 68136669). Ante o exposto, não conheço do recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator